Tribunal: TJDFT
Processo: 0745498-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0745498-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL REQUERENTE: EDSON FERNANDES DAS CHAGAS REQUERIDO: MPDFT ================= DESPACHO ================== Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por EDSON FERNANDES DAS CHAGAS, na qual pugna pela revisão de sua condenação, sob a alegação de que a audiência de instrução e julgamento deve ser anulada, bem como há provas produzidas de forma ilícita. Compulsando os autos, verifica-se que o requerente não instruiu a presente revisão criminal com os áudios da audiência de instrução de julgamento, necessários para a compreensão da controvérsia. Portanto, diante dessas circunstâncias, remetam-se os autos à Secretaria da Câmara Criminal para que proceda à intimação do patrono do requerente a fim de instruir o feito, sob pena de não admissão da ação. Na sequência, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 246 do Regimento Interno do TJDFT e art. 625, § 5o do Código de Processo Penal. Após, retornem conclusos para análise do mérito. Brasília-DF, 16 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR